Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701683-41.2019.8.07.0019 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDAS: SUELI CANDIDA DE CARVALHO LIMA, I. F. C. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EQUOTERAPIA. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. É indevida a recusa de cobertura securitária para o tratamento médico denominado equoterapia, fundado na ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, pois compete ao plano de saúde limitar as enfermidades abrangidas pela contratação, mas não os procedimentos médicos a serem adotados. 2. É abusiva a tentativa de limitação das sessões de equoterapia ou a imposição de coparticipação quando ausente previsão contratual. 3.A recusa de cobertura do tratamento médico indispensável à reabilitação do usuário do plano de saúde é circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou o simples aborrecimento do cotidiano, por retardar o início do tratamento e a consequente reabilitação do usuário, acometido de paralisia cerebral. 4.O valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das duas autoras. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não seria obrigada a fornecer tratamento que não se encontra previsto no rol de procedimentos, reconhecido pelo STJ como taxativo. Assevera que no contrato firmado entre as parte não existe cobertura para terapias multidisciplinares com aplicação dos métodos especiais e muito menos para equoterapia, haja vista não estarem previstos no contrato originário e nem na Resolução Normativa. Acrescenta que não existe cobertura ilimitada para o tratamento requerido, pois restou incontroverso que as sessões do tratamento indicado devem observar as diretrizes de utilização de acordo com o pactuado e com o Rol da ANS. Defende a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro destes contratos. c) artigos 186, 188, inciso I e 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da indenização por danos morais diante da inexistência de descumprimento contratual. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de indenização. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 51, § 1o, inciso IV, do CDC; 10, § 4o, da Lei 9.656/1998; 186, 188, inciso I e 927 e 944, parágrafo único, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023